Tribunal: TJDFT
Processo: 0752477-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar banca organizadora de concurso público a homologar a inscrição de candidato.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber (i) se a banca organizadora do concurso tem legitimidade passiva, (ii) se há litisconsórcio necessário com a contratante, (iii) se este Tribunal tem competência para o julgamento da causa, (iv) se a inscrição do autor no concurso regido pelo Edital n. 1 – CPNUJE, de 27 de maio de 2024, deve ser homologada e (v) se a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais deve ser reduzida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para aferição da legitimidade passiva em matéria de concurso público, deve-se considerar a causa de pedir, com identificação do responsável pelo ato impugnado. Se as questões dizem respeito a atos atribuíveis à banca organizadora do concurso, que declara ser a responsável pela execução do certame, deve ser reconhecida sua legitimidade para figurar no polo passivo da ação.
4. Se o autor se insurge apenas contra atos praticados pela responsável pela execução do concurso, desnecessária a formação de litisconsórcio passivo com a contratante.
5. A rejeição da preliminar de litisconsórcio passivo necessário prejudica a preliminar de incompetência deste e. TJDFT.
6. A inscrição do autor foi indeferida por ausência de pagamento da taxa da inscrição. A GRU com código de barras e com QR Code para pagamento por Pix e o respectivo comprovante de pagamento demonstram a realização do pagamento no dia 15/7/2024, em consonância com as regras do edital e antes do prazo final previsto para o dia 9/8/2024. A própria banca organizadora apresenta captura de tela da página de acompanhamento do concurso na qual consta a informação “Pagamento confirmado, inscrição em processamento”. Escorreita a r. sentença recorrida ao reconhecer o direito do autor de ter a inscrição homologada.
7. Por serem inestimáveis e irrisórios o proveito econômico e o valor da causa, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser realizada por apreciação equitativa, na forma do art. 85, §§ 6o-A, 8o e 8o-A, do CPC e do item II das teses firmadas no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076 do c. STJ. A adoção do valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) da tabela de honorários da OAB/DF, estabelecida em 25 URH, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da baixa complexidade da matéria discutida e do tempo razoável de tramitação processual. O percentual ora fixado remunera o trabalho desenvolvido em observância à dignidade da profissão e, de outro lado, evita o enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.